Tribunal: STF
Processo: ARE 1042945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 120):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. Servidores estaduais que exercem atividade insalubre. Pretensão à aplicação do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.213/91, para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. POSSIBILIDADE. Omissão legislativa já reconhecida em anteriores mandados de injunção. Direito que pode ser reconhecido em ação ordinária, já que a injunção supre uma omissão legislativa e não uma situação fática. Suprida uma só vez a omissão, é o quanto basta para que o direito então reconhecido se estenda a toda uma categoria, competindo à Administração aferir a situação individual de cada servidor. Recurso parcialmente provido. Decisão confirmada. Agravo não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 3, fl. 128), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 135).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 141), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º, caput; 5º, LXXI; 22, XXIII; e 40, §§ 4º e 19, da Constituição. 



    Sustenta que, “ainda que recorrido tivesse direito à concessão da aposentadoria especial, não fará jus à restituição do abono de permanência, haja vista tratar-se de benefício concedido exclusivamente em sede de aposentadoria voluntária” (Vol. 3, fl. 146).



    Aduz que “o abono de permanência é instituto que se coaduna tão somente com a modalidade de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, e não com aposentadoria especial” (Vol. 3, fl. 147).



    Defende que não há como conferir aposentadoria especial até que Lei complementar discipline a matéria, até porque o Estado de São Paulo não pode inovar sobre o tema sem amparo em lei federal (Vol. 3, fls. 149-150).



    Argui que o Tribunal de origem não analisou o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao autor. Assim, entende que não há falar em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos. ”Desse modo, ou se concede a aposentadoria especial ou a conversão de tempo especial para comum para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição. A conversão de tempo de serviço especial em comum e a concessão de aposentadoria especial, caso sejam deferidas cumulativamente revelam flagrante ilegalidade” (Vol. 3, fls. 156-157).



    Argumenta que o mandado de injunção no qual se baseou o acórdão recorrido “não pode ser utilizado como fundamento para a procedência da presente ação, pois fora prolatado por juízo absolutamente incompetente (Vol. 3, fl. 165).



    Por fim requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, ao caso, o óbice da Súmula 282/STF; e (b) o acórdão recorrido não desrespeitou a legislação enfocada, a ponto de permitir a remessa do recurso à instância superior (Vol. 3, fl. 190).



    No Agravo (Vol. 3, fl. 194), a parte agravante alega que cumpriu o requisito do prequestionamento e que o acórdão recorrido violou a Constituição.



    Na sequência, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 3, fl. 208).



    Recebidos os autos nesta CORTE, em decisão de minha relatoria, determinei o retorno do caderno processual à origem para que fosse observada a tese fixada no RE 1.014.286-RG, Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Vol. 5).



    Em observância a essa determinação, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP sobrestou o processo até o julgamento do aludido precedente (Vol. 12, fl. 13). 



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação. Todavia, em nova análise da questão, o Órgão Julgador, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão anteriormente prolatado por entender que este se amolda ao que fora decidido no Tema 942 (Vol. 9).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, remetidos a esta CORTE (Vol. 10).



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO para confirmar a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação dos autores para julgar parcialmente procedente a ação, tão somente para reconhecer-lhes o direito à contagem para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 1°, da Lei 8.213/1991, apurando-se administrativamente o tempo de serviço de cada um dos requerente e seus respectivos desdobramentos.



     A propósito, confiram-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 3, fls.121-123):



    “Como transcrito na própria sentença, o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, assentado em mandado o de injunção (MI nº 721-DF) entendeu cabível, à falta de norma regulamentadora, aposentadoria especial do servidor público, com aplicação supletiva do art. 57, da Lei Federal no 8.213, de 24.7.91, assim decidindo: 



    (…)



    E tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado, com efeito erga omnes, em decisões proferidas pelo C Órgão Especial deste E. Tribunal, em mandados de injunção impetrados contra o Governador do Estado de São Paulo (MI n° 168.148-0/ 1, j. 6.5.09, v.u., Rel. Des. Aloísio de Toledo César, H no 168.150-0/0, j. 15.4.09, v.u., Rel. Des. Reis Kuntz, entre muitos outros). 



    (…)



    No mesmo sentido, Apelação n° 0009930- 93.2012.8.26.0625, da qual também fui relator, em que os autos subiram apenas em razão da devolução oficial e, por aí se vê que o juízo de primeira instância tem competência para apreciar o pedido, justamente em vista das decisões erga omnes já proferidas pelos Tribunais Superiores, inclusive o Órgão Especial desta Corte. 



    Todavia, não compete ao judiciário nem em sede de liquidação, aferir a situação individual de cada servidor público, cabendo à Administração fazê-lo, competindo-lhe, também, cumprir as decisões judiciais exaradas nos inúmeros mandados de injunção que já supriram a mora legislativa há muito. 



    Como consequência, a ação merece parcial procedência, tão-só para reconhecer o direito à contagem para fins de aposentadoria especial nos termos do art. 57, § 1°, da Lei nº 8.213/91, devendo ser apurado administrativamente o tempo de serviço de cada um dos autores e seus respectivos desdobramentos.” 



     Em juízo negativo de adequação ao Tema 942 essa decisão foi mantida, amparando-se em julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no mesmo sentido do aresto combatido.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido apenas reconheceu o direito à contagem para fins de aposentadoria especial nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.213/1991, consignando que o tempo de serviço de cada um dos autores e seus respectivos desdobramentos deve ser apurado administrativamente.



    No RE 1.014.286-RG, Tema 942, o STF reconheceu a Repercussão Geral da matéria, nos seguintes termos: 



    Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



     No julgamento do mérito, esta CORTE entendeu que “Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.”



     Eis a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. (RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020)



    O acórdão recorrido respeitou esse entendimento.



    Por fim, quanto às alegações do Estado de São Paulo de que (a) “ainda que recorrido tivesse direito à concessão da aposentadoria especial, não fará jus à restituição do abono de permanência; e (b) “o abono de permanência é instituto que se coaduna tão somente com a modalidade de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, e não com aposentadoria especial, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente